Tribunal: TJDFT
Processo: 0734279-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734279-93.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OSVALDO MONTEIRO APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por OSVALDO MONTEIRO em face da r. sentença de ID 53269375, nos autos da ação de declaração de inexigibilidade de débito proposta pelo apelante em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, em que o ilustre Magistrado da 2a Vara Cível de Brasília indeferiu a petição inicial, com fundamento no artigo 330, inciso I e §2o, e artigo 321, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, por ausência congruência entre a causa de pedir e os elementos de informação apresentados nos autos. Em suas razões recursais (ID 53269377), o apelante defende que “o débito objeto da ação é inexigível pela prescrição e os requeridos (são) obrigados a providenciar a exclusão dos apontamentos/cobranças referente aos débitos citados com a liberação TOTAL DO SCORE (do autor)”. Requer a reforma da r. sentença. Ausente preparo, porquanto a parte litiga sob o pálio da justiça gratuita (ID 53269369 - Pág. 1). Em contrarrazões (ID 53269383), o apelado pugna pelo não provimento do recurso. Intimado quanto a preliminar de violação do princípio da dialeticidade, suscitada de ofício, o apelante deixou transcorrer em branco o prazo para resposta (ID 55211700). É o relatório. Decido. I - Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal O art. 932, III, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido, o Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente em que consiste a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. Compulsando os autos, observa-se que a r. sentença indeferiu a petição inicial e, para tanto, o ilustre Magistrado adotou os seguintes fundamentos (ID 53269375 - Pág. 2): “Conforme relatado, foi oportunizado a parte requerente para que fosse indicado expressamente os débitos que se alega alcançados pela prescrição, inclusive valor e número de contrato de origem, bem como adequação da causa de pedir, eis que o documento juntado indica tratar-se de plataforma diversa (“Acordo Certo”), sob pena de inépcia. Apesar da manifestação de ID 170507342, a parte autora não atendeu integralmente a determinação, sendo oportunizada nova adequação, sobrelevando-se que a causa de pedir deve guardar congruência com os elementos de informação apresentados nos autos, bem assim que o pedido não pode ser genérico e indeterminado. Mesmo com nova oportunidade para saneamento da peça de ingresso, a parte quedou-se inerte. Assim, a inicial não atende aos requisitos legais (art. 330, § 1o, do CPC) e, mesmo oportunizada a emenda, deixou a parte de atendê-la, de modo que se impõe o indeferimento da inicial, como preconiza o art. 321, parágrafo único, do CPC.” Todavia, a apelação interposta pelo autor não impugnou especificamente os alicerces jurídicos apresentados pelo Juízo a quo quanto ao motivo de indeferimento da inicial (ausente de congruência entre o pedido e os documentos dos autos), uma vez que as razões recursais repetem integralmente os argumentos existentes na petição inicial, a qual defende a prescrição da dívida. Nesse contexto, verifico que os argumentos lançados no apelo estão totalmente dissociados dos fundamentos da r. sentença. Logo, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacífico deste eg. Tribunal: ”APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. RAZÕES DISSOCIADAS. VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. À luz do princípio da dialeticidade, impõe-se ao recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, em suas razões recursais (art. 1.016, III, CPC) os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida, devendo, para tanto, tecer impugnação específica aos fundamentos do decisum, sob pena de não conhecimento do recurso 2. No caso concreto, o magistrado extinguiu o feito por considerar que a constituição do réu em mora não estava suficientemente comprovada, pois a primeira notificação extrajudicial foi encaminhada a endereço diverso do contrato, bem como porque o protesto do título ocorreu depois do ajuizamento da ação e não foi demonstrado o envio da notificação de protesto. O autor apelante, todavia, restringiu-se a afirmar, em seu apelo, que seria válida a notificação que voltou pelo motivo "mudou-se"; que o advogado do réu se manifestou nos autos antes da citação - o que não ocorreu na realidade; que a mora decorre do simples vencimento do título; que a mora foi comprovada ante o envio de notificação para o endereço constante do contrato. 3. Não se conhece de apelação quando as razões recursais se encontram totalmente dissociadas do fundamento contido na sentença.4. Apelo não conhecido.” (Acórdão 1630728, 07054131320218070012, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, , Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 3/11/2022). “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INTERESSE RECURSAL. PRESENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VÍCIO DO PRODUTO. AUTÓMOVEL NOVO. FALHA GRAVE RECORRENTE. RESCISÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Ointeresserecursalé pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. Se a apelação é útil, há interesse em recorrer. Preliminar rejeitada. 2.O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. A falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença violam o princípio da dialeticidade. Recurso conhecido em parte. (...)5. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.”(Acórdão 1310811, 07076250520198070003, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021 – grifou-se.) “CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONHECIMENTO PARCIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.1.As razões recursais da apelação devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de não conhecimento do apelo, à luz do princípio da dialeticidade.2. Evidenciada a ausência de um dos requisitos de admissibilidade de parte do recurso, consubstanciado naimpugnaçãoespecífica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil, o conhecimento apenas parcial do recurso é medida imperativa.3. A contratação sem observância da autonomia da vontade do contratante é nula e, embora gere aborrecimentos e desgaste para o consumidor, não ocasiona danosaos direitos da personalidade.4. Recurso não provido.” (Acórdão 1350802, 07017888120208070019, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 6/7/2021). Desta feita, mostra-se cabível o não conhecimento do recurso. II - Dos honorários advocatícios Na origem, o ilustre Magistrado proferiu sentença e não fixou honorários de sucumbência por não haver sido aperfeiçoada, à época, a relação processual. Ocorre que, posteriormente, após a interposição do recurso de apelação, o réu foi citado e apresentou contrarrazões, na forma do artigo 331, § 1o do CPC. Assim, diante do não conhecimento do recurso do autor, deve-se fixar a verba sucumbencial. DISPOSITIVO Forte nessas razões, com fulcro no art. 932, inciso III do CPC, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível. Condeno o autor/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2°, do CPC. Fica, contudo, suspensa sua exigibilidade, porquanto deferida a gratuidade de justiça à parte. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de origem. Publique-se.Intimem-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora